Tribunal: TJSP
Processo: 1003334-89.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – INDENIZAÇÃO - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica – Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados – Ação improcedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000330146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003334-89.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3o juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de maio de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: ANDRADINA 3a V. CÍVEL
APELANTE (S): ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
APELADO (S): ELEKTRO REDES S/A
JUIZ (A): FABIANO DA SILVA MORENO
VOTO No 46981
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA
INDENIZAÇÃO - Danos em
equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga
elétrica
Seguradora que indenizou o segurado - Sub-
rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado Danos
materiais
e
respectivo
pagamento
da
indenização
comprovados Ação improcedente Recurso provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
336/344, que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos,
fundada em prestação de serviços de energia elétrica. A apelante sustenta, em
síntese, comprovação do nexo de causalidade; responsabilidade objetiva;
evento da natureza não caracteriza caso fortuito ou força maior; incidência do
CDC; suficiência dos laudos técnicos; impossibilidade de prova diabólica; má
prestação de serviços; desnecessidade de prévio pedido administrativo;
inaplicabilidade da Res. 414/2010 da ANEEL; honorários de sucumbência
exorbitantes (fls. 347/406).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
439/461.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva, promovida pela
seguradora, que se sub-rogou no direito dos segurados, tendo em vista o
pagamento de indenização, por força contratual, referente a danos materiais
decorrentes de distúrbio na rede de energia elétrica, danificando equipamentos
eletroeletrônicos, cujos prejuízos importaram em R$3.175,00.
Em sua defesa, a apelada invocou a inexistência de
nexo de causalidade entre os alegados danos e os serviços prestados,
inexistindo registro de distúrbio elétrico por ocasião dos fatos.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a ação foi
julgada improcedente, respondendo a apelante pelas custas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$1.500,00.
Com efeito, a responsabilidade da apelada, na
qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37,
§6o, da CF. Ademais, a relação entre as partes é de consumo; respondendo,
portanto, o prestador, pelo risco da colocação do serviço no mercado,
competindo-lhe a demonstração de que efetivamente o consumidor tenha dado
causa aos prejuízos experimentados.
Nada obstante, incumbia à apelada, nos termos dos
artigos 6o, VIII do CDC e 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da parte contrária, tal qual a demonstração
de que não houve oscilações de energia elétrica ou, ainda, qualquer outra
causa excludente de responsabilidade, o que não foi realizado. Neste sentido é
o entendimento majoritário deste e. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. REGRESSIVA. Se pelo conjunto
probatório contido nos autos restou demonstrada a
existência de dano material, e não afastado o nexo causal
pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente”1.
E, mais: Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA
ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap. 101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ MARCOS
MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap 1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA
SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap. 1012437-15.2017.8.26.0114, Rel. Des. CESAR LUIZ DE
ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO
NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.
Ocorre que, não restam dúvidas quanto à relação de
causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos sofridos pela
seguradora. Pois, ficaram bem demonstrados os prejuízos materiais, bem
como o nexo de causalidade entre eles e a oscilação de energia elétrica,
danificando aparelhos eletroeletrônicos do segurado, conforme documentos de
fls. 36/38 e 50/52 apólices/avisos de sinistro; fls. 39 e 53 - laudo técnico /
orçamento elaborado por empresa especializada, cuja idoneidade não foi
infirmada; fls. 40/43 e 54/57 - regulação do sinistro; fls. 44 e 58 - comprovante
de pagamento da indenização aos segurados, por meio crédito em conta
bancária por eles indicada.
Vale lembrar que, segundo se extrai da súmula 188
do c. STF: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro”. De forma que,
existindo comprovação de que a oscilação de energia elétrica danificou
aparelhos dos segurados, cujos danos foram suportados pela seguradora, nos
1 Ap. 1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limites dos contratos por eles firmados, não há como afastar a
responsabilidade da apelada pelo ressarcimento.
Outrossim, não há que se cogitar em ocorrência de
caso fortuito ou força maior, excludentes do dever de indenizar, uma vez que
diante da previsibilidade das descargas atmosféricas, compete à
concessionária comprovar a adoção de medidas necessárias a fim de evitar
danos decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que
desenvolve.
Deste modo, a r. sentença recorrida comporta
modificação, para julgar procedente a presente ação, condenando a apelada
ao pagamento de R$3.175,00, acrescidos de correção monetária desde o
desembolso e juros de mora a partir da citação, invertendo-se a sucumbência,
respondendo a apelada pelas custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$1.000,00.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A.
Apelada: Elektro Redes S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25408
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
10887A2F
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
109737EB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003334-89.2019.8.26.0024 e o código de confirmação da tabela acima.